Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-53.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718399-53.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar a Ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente o medicamento VORICONAZAL 50mg – a fim de cumprir o esquema contínuo a serem diluídos para a dose adequada, de 40mg a cada 12 horas; ii) condenar a Ré ao pagamento de R4 3.000,00, em favor da Autora, a título de danos morais. A demanda foi julgada por esta Turma, sendo dado parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido indenizatório por danos morais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. O ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 23/11/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 53781603) Em petição acostada pela causídica da parte Autora (ID 54307676), esta pugnou pela restituição do prazo, em razão de ter acompanhado seu filho em estado grave na UTI pediátrica durante o período de 26/11/2023 até o dia 05/12/2023, nesta última sendo levado para enfermaria e no dia seguinte ter recebido alta para dar prosseguimento ao tratamento em domicílio. É o relatório. DECIDO. Consoante o relatado, a causídica da Apelante pretende o reconhecimento da justa causa para restituição do prazo processual. Embora não tenha mencionado nenhum dispositivo legal, entendo que o requerimento deve observar a forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Assim dispõe o referido dispositivo legal, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Da análise perfunctória da norma de regência, revela-se que a restituição de prazo somente ocorre em circunstância descrita no código processualista. Compulsando os autos, verifico que a causídica acompanhou seu filho em estabelecimento hospitalar em 24/11/2023, no dia da publicação do Acórdão no 1784984 (ID 53781603). O menor impúbere foi internado em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico, naquele dia, recebendo liberação médica 11 dias depois. De fato, considera-se justa causa para restituição de prazo o evento alheio à vontade da parte e que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. No caso, em que pese possa se presumir que a advogada da Apelante estivesse acompanhando seu filho menor acometido de enfermidade, não trouxe evidências da incapacidade total da prática do ato processual ou de substabelecer a outro causídico. Não se verifica a comprovação da incapacidade total da patrona para prática do ato processual, porquanto o relatório médico coligido aos autos não demonstra essa impossibilita completa, especialmente quanto à inviabilidade de substabelecimento do mandato, que poderia ter sido firmado inclusive de forma eletrônica. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ratificada por este TJDFT, é firme no sentido de que somente a comprovação de doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato constitui justa causa para a devolução do prazo para a prática de ato processual. Acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 223 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende o reconhecimento da justa causa para a restituição do prazo processual, na forma do art. 223, do Código de Processo Civil. Em intepretação ao dispositivo legal, a jurisprudência assentou o entendimento de que, para a caracterização da justa causa, o interessado deve comprovar três requisitos: a) incapacidade absoluta não apenas da prática do ato processual; b) que não haja outro advogado constituído pela parte e; c) impossibilidade de eventual substabelecimento a outro advogado com condições para atuar no feito. 2. No caso dos autos, em que pese a advogada do agravante estivesse acometida por enfermidade ocular, não trouxe evidências da incapacidade total da prática do ato processual ou de substabelecer a outro causídico. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701680, 07002898020238079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, considerando que o processo tramita de forma eletrônica e ausente comprovação de que a causídica da parte tenha ficado impossibilitada para o trabalho, bem como de substabelecer o mandato, impõe-se o indeferimento da restituição do prazo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido postulado no ID 54307676. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 18:17:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador